Tribunal: TJBA
Processo: 8069042-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069042-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAILANE SILVA LISBOA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: HUMBERTO JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, EDUARDO SANTOS HERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os proventos do autor a determinado percentual. A parte agravante alegou ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Os autos demonstram que foi realizada audiência conciliatória sem êxito e que a proposta apresentada pela instituição financeira foi rejeitada, não havendo, até o momento, instauração de processo por superendividamento. O agravado é policial militar aposentado, com rendimentos líquidos superiores ao mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.567/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento; (ii) estabelecer se a decisão agravada observou o procedimento específico previsto pela Lei nº 14.181/2021 para casos de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas por superendividamento, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com apresentação de plano de pagamento. Apenas após o insucesso dessa fase é possível a instauração do processo por superendividamento (CDC, arts. 104-A e 104-B).

A limitação imediata de descontos, sem instauração do processo judicial por superendividamento e sem a devida instrução probatória, desvirtua a finalidade da legislação e impede a correta aferição da proporcionalidade dos descontos frente à renda e às dívidas existentes.

Os descontos atualmente realizados não comprometem o mínimo existencial do agravado, definido como R$ 600,00 mensais, conforme Decreto nº 11.567/2023, o que afasta, neste momento processual, o risco de violação à dignidade da pessoa humana.

Precedentes jurisprudenciais indicam a necessidade de observância do rito legal específico para deferimento de medidas liminares em ações dessa natureza, bem como a exigência de demonstração concreta da situação de superendividamento com comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em ações de superendividamento exige a observância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A limitação dos descontos só é admissível após a instauração do processo por superendividamento e a devida instrução probatória.

A existência de renda líquida superior ao mínimo existencial legalmente fixado afasta, em regra, a urgência necessária à limitação imediata de descontos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI 0003161-76.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, j. 14.03.2024; TJ-SP, AI 2261319-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 29.10.2024; TJ-RS, AI 5301524-58.2023.8.21.7000, Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069042-48.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
HUMBERTO JOSE DE SANTANA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02